Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-54.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000724-54.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARDELL MISZKOWSKI MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 053.978.331-50 (AGRAVADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL ARE-RG 748371 RG/MT (TEMA 660) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5o, incisos LV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 660.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de agravo interno proposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 660/STF).

A parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade dos Tema 660/STF uma vez que a decisão proferida não considerou o pedido das partes para a realização de perícia médica.

Assevera que “
A parte recorrente ao contestar a Ação de Cobrança em epígrafe, fez constar que os documentos médicos trazidos aos autos não sinalizaram acerca da mensurada invalidez sofrida pela parte recorrida, nos termos do inciso II, §1o, do art. 3o, Lei 6194/74, o que impossibilita o pagamento da indenização perquirida. Todavia, foi proferida sentença sem observância dos apontamentos e ressalvas apostos na peça de resistência. ”

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, e ao final reconhecer o cerceamento de defesa com ofensa ao Princípio de Ampla Defesa e do Contraditório.

Recurso tempestivo (id 190936695).

Contrarrazões (id 195355685).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral pelo reconhecimento da inexistência de repercussão geral no julgamento do
Leading Case
ARE 748371/RG/MT (Tema 660).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

O recorrente alegou que o acórdão recorrido padece de fundamentação em relação a preliminar de cerceamento de defesa e necessidade de realização de perícia médica, para comprovar e mensurar a invalidez sofrida pela Recorrida.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, fundamentando devidamente sua decisão para o deslinde necessário da controvérsia, como constou na decisão de admissibilidade recursal,
in verbis:

[...]

Inconformada, recorre a seguradora sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica para mensurar a invalidez sofrida pelo autor e possibilitar o pagamento da indenização postulada.

No mérito, defende que não há nos autos laudo pericial oficial que consubstancie a condenação impingida, eis que as provas da alegada invalidez permanente, valoradas pelo juízo a quo são unilaterais, motivo pelo qual deve ser aplicada a tabela de invalidez permanente prevista pela Lei 6.194/74.

De proêmio, mister se faz constar que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência da realização da perícia se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

In casu, observa-se que apesar da seguradora ter postulado pela realização da perícia médica, deixou de se cadastrar no sistema EPROC, junto ao juízo deprecado, permanecendo inerte mesmo quando intimada.

Desta forma, a realização da perícia médica para apurar e quantificar as lesões sofridas pelo autor não foram realizadas diante da inércia injustificada da própria seguradora, denotando, com a devida vênia, concordância tácita com o pedido formulado pelo autor na inicial.

Deste modo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar, in verbis:

[...]

Ora, inarredável, portanto, a conclusão da incidência da preclusão lógica, ao caso. Essa modalidade de preclusão, aliás, caracteriza-se justamente pela perda da possibilidade da parte praticar determinado ato processual, em decorrência da circunstância de que o outro ato anterior por ela próprio praticado se mostra incompatível com o que pretende agora realizar.

Assim, verifico que apesar da apelante sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa, o que se percebe, na verdade, é que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a condenação nos termos postulados na inicial.

No tocante ao valor, a Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

[...]

In casu, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Aliado a isso, é possível observar pelo laudo médico juntado pelo autor, a ocorrência de politrauma, com diversas sequelas, dentre elas “fraturas no fêmur esquerdo, rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão do menisco medial do joelho esquerdo”. (id. 159147673)

Assim, comprovada minimamente a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, é devida a indenização do seguro obrigatório, nos termos da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.(g.n)

[...]

Por outro lado, o recorrente alega, ainda, que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada, em razão de da ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial para a comprovação da invalidez.

Todavia, no
Leading Case
ARE-RG 748371 (Tema 660) decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

E, a Suprema Corte aplicou este entendimento em caso recente.

A propósito:

“Aumento para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso parcialmente provido." Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1o, inciso III e
artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário
. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas”. (ARE 1282479, Relator (a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 29/09/2020, Publicação: 01/10/2020). (g.n)

Desse modo, não houve fato ou argumento novo que pudesse alterar a aplicação do 660 da sistemática de repercussão geral neste ponto.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, que aplicou o Tema 660/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024